Tribunal: TJSP
Processo: 1500350-62.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500350-62.2018.8.26.0557, da Comarca de Guaíra, em que é apelante ANDRÉ LUIS
ANASTÁCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas a um ano e oito meses de reclusão e
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto
para o desconto do restante, realizando-se a admonitória em primeiro grau, mantida,
no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 -Voto no 36.261.
2
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 – Comarca de Guaíra.
Apelante: André Luís Anastácio.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.261.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Guaíra, que o condenou como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cinco anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 28 de dezembro de 2018, por volta de
1h52min, na Avenida José Flores, altura do no 493, bairro Jardim
Paulista, naquela cidade, vendeu e trazia consigo, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
aproximadamente 3,8g de cocaína, separados em seis porções,
substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, o
réu André Luís Anastácio recorreu pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação para delito de porte ilegal
de droga para consumo pessoal e a mitigação das penas e do regime
prisional.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e a sua natureza tóxica
ficaram bem demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, bem
como pelos laudos de constatação e de exame toxicológico, atestando
se tratar de cocaína o material analisado, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 8/9 e 124/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 -Voto no 36.261.
3
A autoria do delito atribuída ao réu também não
comporta dúvida, em face do que se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a autoria
do delito de tráfico de entorpecentes, alegando ser apenas usuário de
drogas (fls. 4 e 275).
Contudo, a versão exculpatória por ele oferecida
não se mostrou convincente.
Nos aspectos relevantes, os policiais militares
inquiridos relataram que, em patrulhamento de rotina, viram o réu
agachar perto de uma árvore e entregar algo a um ciclista, de quem ele
recebeu algo que colocou no bolso. Diante da suspeita, fizeram a
abordagem, mas o réu, ao perceber a aproximação dos policiais,
colocou na boca as porções de cocaína referidas na denúncia, as quais
foram apreendidas. Na revista pessoal localizaram no bolso da calça do
apelante dez reais. Indagado, o réu disse, segundo o policial Osvaldo,
que “a droga era dele e ele estava na função ali” e, segundo o policial
Daniel, “que tinha pegado os eppendorfs e ia fazer a venda por ali. Ele
usava e vendia um pouco” (fls. 270/274).
No caso em pauta cabe observar não haver
razão para se duvidar das palavras dos policiais inquiridos, pois nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a segura
e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo para,
levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente.
Oportuno
ressaltar
que
em
hipóteses
tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio
a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no combate e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 -Voto no 36.261.
4
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão, em
local onde havia informação de que alguém comercializava
entorpecentes (fl. 273), a quantidade e o fracionamento do tóxico
apreendido, em porções para pronta entrega ao consumo de terceiros,
com a tentativa do réu de esconder na boca as porções de droga,
aliadas à apreensão de dinheiro no bolso onde o réu havia colocado o
objeto recebido do ciclista, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinar o entorpecente ao insidioso comércio, a isso se acrescendo a
confissão informal do réu feita aos policiais militares no calor dos fatos.
Cumpre ainda ponderar que o crime de tráfico
de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que
haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 -Voto no 36.261.
5
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação feita na denúncia contra o réu, revelando-
se impossível a pretendida absolvição.
Na dosimetria, a pena-base foi fixada nos
patamares mínimo. Na etapa seguinte do cálculo, diante da
primariedade do réu, cabe aplicar a redução de dois terços da pena, tal
como previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois não há prova
segura de que ele integrasse organização criminosa ou se dedicasse
com habitualidade ao comércio de tóxicos. A isso acresce o fato de que
a quantidade de droga com ele apreendida não pode ser considerada
expressiva a ponto de impedir a aplicação do benefício. Realmente, a
situação do apelante mais se coaduna com a hipótese de “traficante
eventual ou de menor potencial ofensivo” (STF, HC no 98172, 2a Turma,
Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21.9.2010), a quem a lei
reserva censura penal mais branda.
Diante disso, aplicado em favor dele o redutor
de dois terços, as penas ficam estabelecidas em um ano e oito meses
de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Preso desde o flagrante, lavrado em 28 de
dezembro de 2018, verifica-se ter decorrido lapso que corresponde a
mais da metade da pena ora imposta, razão pela qual, considerada
ainda a primariedade dele e a detração penal, bem como para não se
frustrar o sistema progressivo, cabe fixar o regime aberto para o
desconto do restante dela, realizando-se a advertência em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-62.2018.8.26.0557 -Voto no 36.261.
6
grau.
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
provimento parcial do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas a um ano e oito meses
de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo,
fixado o regime prisional aberto para o desconto do restante,
realizando-se a admonitória em primeiro grau, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -